Tribunal: TJDFT
Processo: 0755550-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS, formulado nos autos da execução originária.
2. A decisão agravada considerou não ser cabível a pesquisa pelo CCS-Bacen.
3. O recorrente afirma que todas as diligências típicas de localização de bens — SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — foram realizadas sem êxito, razão pela qual a consulta ao CCS-Bacen seria medida adequada para prosseguimento da execução.
4. Requer a reforma da decisão para autorizar a pesquisa solicitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Verificar se é possível autorizar a consulta ao CCS-Bacen após diversas diligências patrimoniais frustradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A consulta ao CCS-Bacen constitui mecanismo legítimo de investigação patrimonial, pois fornece informações cadastrais sobre relacionamentos mantidos entre instituições financeiras e clientes, incluindo dados sobre existência de vínculos bancários, ainda que sem revelar valores ou movimentações.
7. De acordo com o Banco Central, o CCS reúne dados cadastrais estruturados, contendo informações básicas e detalhadas sobre relacionamentos financeiros, o que permite ao credor identificar possíveis vínculos que auxiliam na busca por patrimônio penhorável.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso do CCS-Bacen como ferramenta auxiliar na identificação de patrimônio do devedor, desde que demonstradas tentativas prévias de localização de bens sem sucesso (REsp 2.043.328/SP).
9. A Oitava Turma Cível do TJDFT, reiteradamente, reconhece a possibilidade de consulta ao CCS-Bacen quando esgotados outros meios convencionais de pesquisa de bens, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, porém efetiva para o prosseguimento da execução.
10. No caso concreto, o recorrente demonstrou a realização de múltiplas diligências infrutíferas para localizar patrimônio do executado. A ausência de resultados nas pesquisas tradicionais justifica o uso do CCS-Bacen como instrumento adicional.
11. A medida mostra-se proporcional e adequada, pois não viola sigilo financeiro e pode revelar informações úteis para localização de ativos, conferindo efetividade ao processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. “É admissível a consulta ao CCS-Bacen quando demonstradas diligências prévias infrutíferas para localização de bens.”
2. “O CCS-Bacen é ferramenta legítima de apoio à atividade executiva por fornecer informações cadastrais capazes de auxiliar na identificação de patrimônio do devedor.”